Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704540-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO AGRAVADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40109951. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 40243987). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR